Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-06.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001965-06.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 038.416.271-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM MARQUES CIRILO - CPF: 141.073.761-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA
CONCRETAMENTE
APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, bem como ao pagamento de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, além das custas processuais. A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas, requerendo absolvição, isenção das custas e afastamento da indenização. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, diante do transcurso do prazo de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base na pena concretamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento na pena concretamente aplicada; e (
ii
) a análise, caso não seja reconhecida a prescrição e não restem prejudicados os pedidos da defesa, acerca da existência de elementos que justifiquem a absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da condenação ao pagamento das custas e da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada, configura-se quando, entre os marcos interruptivos legalmente previstos,
in
casu
, o recebimento da denúncia e a sentença transitada em julgado para a acusação, transcorre prazo superior ao estipulado no art. 109 do Código Penal, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

4. N
os
termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, a pena concretamente aplicada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão sujeita-se ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

5. Constatado que entre o recebimento da denúncia (29/03/2021) e a publicação da sentença (29/03/2025)
, com trânsito em julgado para a acusação,

decorreu período de 04 (quatro) anos, sem causas interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena aplicada em concreto
.

6. A
prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser acolhida pelo magistrado quando suscitada por qualquer das partes, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
pela pena aplicada em concreto
, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação, que perde seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. R
ecurso
prejudicado, em razão do acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão punitiva estatal prescreve, na forma do art. 109, V, do Código Penal, quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
com trânsito em julgado para a acusação,
transcorre prazo superior ao previsto para a pena concretamente aplicada, sem causa interruptiva.

2. A prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada, deve ser reconhecida pelo magistrado sempre que suscitada por qualquer das partes e preenchidos os requisitos legais, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. Acolhida a preliminar prejudicial de mérito, consistente na prescrição da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
no 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trat
a-se de recurso de apelação criminal interposto p
or
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) a título de reparação mínima dos danos causados à vítima, além das custas processuais
.

Consta da denúncia que, em 31 de agosto de 2018, por volta das 22h, na Avenida Cuiabá, no município de
Torixoréu
/MT, o réu subtraiu pertences de Joaquim Marques Cirilo, que estavam na carroceria da caminhonete da vítima estacionada em frente à residência, não tendo os objetos sido recuperados.

Em sede inquisitorial, o réu reconheceu ser a pessoa que aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Durante a instrução processual, em juízo, a vítima e seu filho confirmaram que as filmagens flagraram o apelante carregando os objetos subtraídos, depoimentos corroborados por policial militar que afirmou ter identificado o acusado pelas gravações. Encerrada a instrução, o réu foi declarado revel.

A sentença condenatória fundamentou-se, principalmente, nas imagens das câmeras de segurança que mostravam o réu carregando os objetos subtraídos; nos depoimentos da vítima e de seu filho, que confirmaram a ocorrência do furto; no relato do policial militar, que reconheceu o acusado nas filmagens; e, ainda, no fato de que, em sede inquisitorial, o réu admitiu ser a pessoa registrada nas gravações. Tais elementos foram considerados suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito.

A defesa interpôs apelação criminal sustentando, em síntese: (a) a absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que as imagens são tecnicamente inaptas a comprovar a autoria e de que nenhum objeto foi apreendido; (b) a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública; e (c) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização, sob o fundamento de ausência de prova do prejuízo e de desconsideração da condição socioeconômica do apelante.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência das provas de autoria e materialidade, a impossibilidade de afastamento das custas processuais em sede de apelação, bem como a manutenção do valor indenizatório fixado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
,

opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada, por ter transcorrido prazo
de
4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (29/03/2021) e a publicação da sentença condenatória (29/03/2025). Caso não acolhida a preliminar, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, ante a suficiência do conjunto probatório
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T
O
(PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
DA PRETENÇÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA EM CONCRETO
)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa técnica do apelante, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença condenatória, ao argumento de que não há provas seguras da autoria e do dolo necessários à configuração do delito de furto, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. De forma subsidiária, requereu a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, bem como o afastamento do valor fixado a título de indenização mínima.

Contudo,
antes da análise das teses defensivas, observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concretamente aplicada, a qual será examinada.

A

pena aplicada ao recorrente foi fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art.
155
,
caput
, d
o Código Penal
.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, à luz dos elementos constantes dos autos e do cálculo técnico anexado (ID.
302421398
), que evidencia o transcurso de lapso temporal
d
o prazo legal previsto para a persecução penal.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
por constituir matéria de ordem pública, deve ser
acolhida
pelo magistrado
, conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, de ofício, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação de ofício para pronunciar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstração concreta da ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a pena concretamente fixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória recorrível e o
trânsito em julgado para a acusação
,
em 04/04/2025 (ID.
293186363),
o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso, o crime assim prescreve em 4 (quatro) anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em
29/03/
202
1
e que a sentença condenatória foi publicada apenas em 2
9/03/2025
, ou seja, transcorreu período
de
4 (quatro) anos entre os marcos temporais, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, todos do Código Penal.

Por fim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto o recurso perdeu seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal
e

DECLAR
O
EXTINTA
a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V
, todos do Código Penal,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025